Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-28.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-28.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal à obrigação de realizar reforma estrutural e pedagógica na E.M.E.I. Creche Maria Joia Pena Corrêa, diante de condições precárias comprovadas por relatórios técnicos. Fixou-se multa cominatória diária para o caso de descumprimento. A sentença foi mantida após embargos de declaração que apenas fixaram prazo de 4 meses para o cumprimento da obrigação. O Município apelou, alegando perda do objeto por cumprimento da obrigação, improcedência do pedido e nulidade ou mitigação da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento voluntário da obrigação antes da sentença; (ii) analisar se o cumprimento parcial da obrigação descaracteriza a necessidade da intervenção judicial e justifica a improcedência da demanda; (iii) avaliar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O eventual cumprimento voluntário e parcial da obrigação no curso do processo não configura, por si só, a perda do objeto da ação, sobretudo quando persistem controvérsias sobre a suficiência das providências adotadas e a necessidade de fiscalização judicial, conforme precedentes do STJ.

4.

O direito à educação infantil com qualidade, acessibilidade e segurança constitui dever constitucional do Estado, previsto nos arts. 205, 208, IV e 227 da CF/88, bem como nos arts. 4º e 54 do ECA e nos arts. 4º, IV, e 11 da LDB. A atuação judicial para assegurar sua efetividade diante da omissão estatal é legítima e não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

A obrigação de fazer imposta ao Município está amparada na comprovação técnica de grave comprometimento estrutural da unidade escolar e visa à concretização do mínimo existencial, não se tratando de ingerência indevida na formulação de políticas públicas, mas de controle de legalidade e efetividade de direitos fundamentais.

6.

A imposição de multa cominatória diária (astreintes) à Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como medida coercitiva legítima para garantir o cumprimento de obrigações de fazer voltadas à proteção de direitos fundamentais, como o direito à educação. Sua fixação no valor de R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 1.000.000,00, mostra-se razoável, proporcional e passível de revisão judicial futura, conforme previsto no art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento parcial da obrigação de fazer, ainda que espontâneo, não enseja a perda do objeto da Ação Civil Pública quando persistem controvérsias sobre a suficiência das medidas adotadas.

2.

O Poder Judiciário pode impor obrigação de fazer à Administração Pública para assegurar o direito fundamental à educação infantil em condições adequadas, sem violar o princípio da separação dos poderes.

3.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é legítima e cabível para garantir o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direitos fundamentais, sendo possível sua revisão se demonstrada desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, IV, e 227; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 4º, 53 e 54; Lei nº 9.394/96, arts. 4º, IV, e 11; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 536, §1º e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1374926/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.10.2017; STF, RE 850.215/PB-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.04.2015; TJ-PA, Apelação nº 0800652-84.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da
Ação Civil Pública com obrigação de fazer
, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, condenando o ente municipal à reforma estrutural e pedagógica da E.M.E.I. Creche Maria Joia Pena Corrêa, nos termos dos relatórios técnicos apresentados, e fixou multa cominatória em caso de descumprimento.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a creche municipal mencionada encontrava-se em situação de completo abandono, com infiltrações nas salas, lavatórios enferrujados e danificados, ausência de iluminação adequada e proliferação de animais peçonhentos. A unidade atende cerca de 246 crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Afirmou que relatórios técnicos elaborados por engenheiro, psicóloga e assistente social do MP/PA apontaram grave risco à saúde e à segurança dos menores. Diante disso, requereu liminarmente a imediata reforma da unidade educacional, e, ao final, a condenação do Município à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as reformas necessárias à regularização das condições estruturais e pedagógicas da creche.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar o Município Igarapé-Miri:

a. CONDENO os RÉU à obrigação de fazer consistente em realizar a devida reforma na E.M.E.I CRECHE MARIA JOIA PENA CORRÊA, no que se refere às questões estruturais e pedagógicas descritas nos autos e conforme os relatórios técnicos acostados aos autos;
b. INDEFIRO os pedidos arguidos em sede de preliminar, efetuados na contestação;

c. Desde já, em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, bem como ao pagamento de honorários.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo Município de Igarapé-Miri, os quais foram acolhidos, exclusivamente para fins de fixação de prazo de 04 (quatro) meses para o cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Inconformado com a sentença, o Município de Igarapé-Miri interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda. Argumentou que todas as reformas requeridas pelo Ministério Público foram devidamente realizadas, conforme documentação e registros fotográficos acostados à contestação, e, por conseguinte, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defendeu o acolhimento das alegações quanto ao cumprimento integral das determinações formuladas na inicial, destacando a reforma completa da creche, incluindo: troca de mobiliário, substituição de equipamentos de cozinha, instalação de centrais de ar, limpeza periódica da caixa d’água, substituição de lavatórios, revitalização da área externa e adequações de acessibilidade aos banheiros, conforme laudos e declarações da Secretaria Municipal de Educação.

Aduziu, ainda, a insustentabilidade da multa cominatória arbitrada na sentença, argumentando que sua fixação desconsidera o regime jurídico das obrigações da Fazenda Pública, notadamente quanto às limitações orçamentárias e à necessidade de planejamento e observância da Lei de Licitações. Alegou que tal sanção comprometeria a execução de políticas públicas e a própria finalidade da obrigação imposta.

Ao final, o Município de Igarapé-Miri requereu o acolhimento da preliminar de perda do objeto, com extinção do feito sem resolução de mérito. Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer o cumprimento da obrigação, julgando-se improcedente a ação; ou ainda, a anulação ou redução substancial da multa cominatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença. Afirmou que, embora o Município alegue ter promovido melhorias, a tutela jurisdicional continua sendo necessária para assegurar a efetiva regularização das condições da unidade escolar, conforme o padrão constitucional mínimo de qualidade do serviço educacional público.

Argumentou que as ações promovidas pelo Município foram pontuais e insuficientes, não tendo se demonstrado a completa superação das irregularidades apontadas. Reforçou, ainda, a legalidade da multa fixada, que possui natureza coercitiva e é proporcional à obrigação imposta, em consonância com os princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público.

O Ministério Público, em seu parecer como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos das contrarrazões apresentadas em primeiro grau, destacando o caráter essencial da obrigação imposta na sentença como meio de proteção ao direito à educação, à saúde e à dignidade das crianças atendidas pela creche municipal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação
interposto pelo Município de Igarapé-Miri.

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de obrigação de fazer, visando compelir o Município de Igarapé-Miri à realização de reformas estruturais e pedagógicas na E.M.E.I. Creche Maria Joia Pena Corrêa, ante a constatação, por meio de documentação técnica, de que o estabelecimento encontrava-se em estado de grave comprometimento estrutural, com infiltrações, precariedade nas instalações hidráulicas e elétricas, mobiliário inadequado, ausência de acessibilidade e condições sanitárias incompatíveis com o atendimento à primeira infância.

O juízo de origem acolheu o pleito ministerial, julgando procedente a demanda para condenar o ente público à realização das reformas, nos moldes dos relatórios acostados, fixando, ainda, multa cominatória diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.

A irresignação do apelante funda-se, em síntese, em três pilares argumentativos: a alegada perda superveniente do objeto da ação em virtude do cumprimento espontâneo da obrigação antes da sentença; a impossibilidade de se impor obrigação de fazer já executada; e a insurgência contra a multa cominatória fixada na sentença.

Inicialmente, quanto à preliminar de perda do objeto, a tese não prospera. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o eventual cumprimento da obrigação pleiteada em ação judicial, de forma voluntária e extrajudicial, não implica automaticamente na perda de objeto da ação, sobretudo quando há interesse público subjacente e persistência de controvérsia sobre a suficiência e adequação do cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. OBRAS DE REFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CÓDIGO FUX.
O CUMPRIMENTO, NO CURSO DO PROCESSO, DA MEDIDA PLEITEADA EM FACE DO PODER PÚBLICO NÃO GERA PERDA DE OBJETO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA MUNICIPALIDADE.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG, com fundamento na alínea a do art.
105
,
III
da
Carta Magna
, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo egrégio TJ/MG, assim ementado: ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESCOLA MUNICIPAL - RISCO À SEGURANÇA E À SAÚDE DOS USUÁRIOS - REFORMAS DE INFRAESTRUTURA : FÍSICA E HIGlENIZAÇÃO EM GERAL - IMPRESCINDIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É dever da Administração Pública adotar políticas que busquem a efetivação dos direitos fundamentais de todo cidadão, sobretudo no sentido de manter estrutura física voltada ao atendimento seguro e de qualidade à educação das crianças e dos adolescentes. 2. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo o Município cumprido a obrigação, ainda que parcialmente, no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido. 3. Conforme entendimento consolidado do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a multa por descumprimento de decisão judicial pode ser imposta em desfavor do Poder Público (
REsp. 1.474.665/RS
) (fls. 203/211).

2. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (fls. 222/229).

3. Nas razões do seu Recurso Especial inadmitido, a parte ora agravante suscita violação dos arts. 11 e 489 do Código Fux, aduzindo, para tanto, que o acórdão recorrido não estaria fundamentado ao não reconhecer a perda de objeto da demanda diante do cumprimento, pela Municipalidade, das medidas pleiteadas na inicial.

4. Com contrarrazões (fls. 244/249), o Apelo Nobre foi inadmitido na origem (fls. 251/253).

5. Após a interposição de Agravo (fls. 256/265), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo seu não conhecimento, nos termos de parecer com a seguinte ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS. ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA MUNICIPAL. I - NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182
/STJ. ART.
932
,
III
, DO
NCPC
. II - PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO (fls. 299/301).

6. É o breve relatório.

7. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

8. No mais, inexiste a alegada violação dos arts. 11 e 489 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

9.
Impende destacar, por fim, que, segundo o acórdão recorrido, o cumprimento das medidas postuladas na inicial foi apenas parcial, pois ainda remanescem providências a serem adotadas, e ocorreu somente após o ajuizamento da Ação (fls. 210). Nesse cenário, não há qualquer contradição em afastar a perda de objeto, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA
83
/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art.
535
, inciso
II
, do
CPC
, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp. 1.186.889/DF
, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido (
REsp. 1.685.874/MG
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.10.2017). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg no RMS 28.333/PA
, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 3.12.2014).

10. Ante o exposto, conhece-se do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(STJ - AREsp: 1374926 MG 2018/0256876-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/12/2018)

No caso concreto, embora o Município tenha juntado documentação e registros fotográficos indicando intervenções na creche, as contrarrazões do Ministério Público e o parecer do Procurador de Justiça ressaltam que as providências foram parciais, insuficientes e incapazes de suprir a totalidade das irregularidades estruturais e pedagógicas descritas nos laudos técnicos. Ademais, permanece presente o interesse de fiscalização jurisdicional sobre a eficácia e integralidade do cumprimento da obrigação, o que afasta a alegada perda do objeto. Por essa razão,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

No que se refere ao mérito propriamente dito, é preciso enfatizar que o direito à educação infantil com qualidade, segurança e acessibilidade é dever constitucional imposto ao Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Tal mandamento é reforçado pelo artigo 208, inciso IV, da Carta Magna, ao estabelecer que é dever do Estado garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. O artigo 227 da Constituição também impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à educação, à dignidade e à convivência comunitária, o que inclui o direito a frequentar espaços educacionais adequados, salubres e inclusivos.

Nesse cenário, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) reforça esse dever de forma ainda mais contundente. O artigo 4º da norma estabelece:

"Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, inciso IV, e 11, impõe aos entes federativos o dever de garantir educação infantil em creches e pré-escolas públicas, com infraestrutura e qualidade compatíveis com as necessidades do desenvolvimento infantil.

É bem de ver que o Judiciário, ao compelir o Executivo à adoção de medidas concretas para garantir o direito à educação com segurança e dignidade, não usurpa função administrativa, mas apenas exerce o controle de legalidade e constitucionalidade, função que lhe é precípua no regime democrático. A atuação jurisdicional, neste contexto, é corretiva e garantista, voltada à efetividade do chamado “mínimo existencial” e do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo inaceitável que a discricionariedade administrativa seja invocada como escudo para justificar a perpetuação de irregularidades crônicas e lesivas ao interesse público.

Ademais, a decisão de primeiro grau não ordena novas políticas públicas, mas garante a execução de direitos fundamentais já previstos constitucionalmente, como o direito à educação.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração Pública, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar direitos sociais, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Ademais, a decisão judicial não detalha ou interfere diretamente na forma de contratação das obras e serviços, limitando-se a determinar que o Ente Público tome as providências necessárias para sanar as violações de direitos fundamentais.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo a quo está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e os ditames constitucionais, ao impor ao Município o cumprimento de seu dever legal, diante da comprovada omissão administrativa.

Por fim, quanto à insurgência contra a imposição da multa cominatória (astreintes), igualmente não assiste razão ao apelante. A jurisprudência admite a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública, como medida coercitiva voltada ao cumprimento de ordem judicial, especialmente em se tratando de obrigações de fazer relacionadas a direitos fundamentais, como é o caso da educação infantil. Nesse sentido, veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR A ADEQUADA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE GUMERCINDO BESSA.
VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE MULTA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES.

1. A atuação judicial para garantir o direito à educação de qualidade não configura um excesso, mas, sim, o cumprimento de uma função essencial à democracia e à ordem constitucional: a proteção dos direitos fundamentais diante da ineficácia ou recusa dos demais Poderes em garanti-lo.

2. O princípio da reserva do possível não pode ser usado como justificativa para negar a educação básica e de qualidade ao desenvolvimento das crianças.

3.
A análise dos elementos de convencimento conduz ao entendimento de que as medidas coercitivas estabelecidas pelo Juízo Fazendário encontram-se adequadas e proporcionais à finalidade pretendida, qual seja, assegurar a regularização e o funcionamento adequado da Creche Municipal Gumercindo Bessa.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10018604420258010000 Rio Branco, Relator.: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão de primeiro grau determinou que o ente estadual apresentasse, no prazo de 60 dias, um projeto de reforma para a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00. O agravante alega desproporcionalidade da multa e impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs ao Estado a obrigação de apresentar um projeto de reforma escolar, sob pena de multa diária, viola o princípio da separação de poderes; e (ii) avaliar se o valor da multa cominatória imposta é desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever estatal de garantir condições adequadas à educação decorre dos artigos 205, 206, VII, e 227 da Constituição Federal, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), não sendo possível justificar a omissão administrativa com base na necessidade de licitação e planejamento orçamentário.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

5. A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo inaplicável sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade absoluta de cumprimento.

6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da precariedade da estrutura escolar e risco à segurança dos alunos e servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

2.
A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade de

cumprimento
........................................................................................... Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, VII, e 227; ECA, arts. 53 e 54; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17 .12.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006528420238140301 26391122, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

A multa arbitrada no caso concreto revela-se razoável e proporcional, considerando a essencialidade do serviço afetado. Como bem pontua Fredie Didier Jr., “a multa coercitiva deve ser suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas não pode ser confiscatória ou desproporcional” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 22ª ed., p. 763).

Não se pode olvidar que a imposição das astreintes encontra respaldo no artigo 536, §1º do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa.”

Por fim, ressalte-se que a multa pode ser revista a qualquer tempo se for comprovado o seu caráter excessivo ou ineficaz, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, a fixação da multa, neste caso, está revestida de legalidade, razoabilidade e necessidade, servindo como mecanismo legítimo para assegurar o adimplemento da ordem judicial e a efetivação do direito fundamental à educação com qualidade.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos, como medida de rigor jurídico, de justiça social e de fidelidade aos valores constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026